Tribunal: TJSP
Processo: 2054866-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
/Registro: 2020.0000389372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054866-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante CATARINA
APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA e Paciente ELIO DA CONCEIÇÃO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054866-26.2020.8.26.0000 -Voto no 25.931
2
Habeas Corpus Criminal no 2054866-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Catarina Aparecida dos Santos Oliveira
Paciente: Elio da Conceição Dias
Comarca: Barueri
Voto no 25.931
Vistos.
A Advogada (dativa) CATARINA APARECIDA DOS
SANTOS OLIVEIRA impetra, novamente, a presente ordem de Habeas
Corpus em prol de ELIO DA CONCEIÇÃO DIAS, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Barueri
(processo 0004227-96.2018.8.26.0068).
Segundo consta, o paciente foi denunciado e
está sendo processado pela prática de dois crimes de roubo (um deles,
em concurso formal pela existência de duas vítimas), encontrando-se,
atualmente, em cumprimento de prisão preventiva no CDP de Diadema.
Sustenta a combativa impetrante, em suma,
excesso de prazo na formação da culpa, pois até agora a instrução do
feito não foi concluída e a suspensão das atividades forenses somente
fará por adiar mais ainda a conclusão do feito.
Assevera,
ainda,
que
a
pandemia
do
"coronavírus" poderá resultar em graves danos à saúde do paciente,
uma vez reconhecida a precariedade do atendimento médico no sistema
penitenciário.
Pede, então, a imediata libertação do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 173/175).
Vieram as informações (fls. 178/179), assim
como a manifestação Ministerial alvitrando o não conhecimento, em
parte, da ordem, ou, se conhecida, a sua denegação (fls. 182/189).
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054866-26.2020.8.26.0000 -Voto no 25.931
3
Conforme essa colenda 1a Câmara Criminal já
deixara assentado ao ensejo do julgamento do Habeas Corpus no
2001954-52.2020.8.26.0000, não se vislumbra excesso de prazo que
pudesse motivar a imediata revogação da prisão preventiva.
Nem
mesmo
a
suspensão
provisória
das
atividades forenses -- determinada em face da pandemia de
"coronavírus" -- se mostra, ao menos por ora, capaz de ensejar o
reconhecimento do apontado excesso.
Com efeito, o paciente teve decretada tal
custódia cautelar em 22 de julho de 2019 (fls. 84), quando já se
encontrava preso por outro crime.
Ainda que, eventualmente, estivesse preso
apenas por este feito, o excesso de prazo também não estaria
configurado.
Em consulta aos autos de origem, verificou-se
que o Ministério Público diligenciou a localização de duas vítimas, já
expedidas as respectivas intimações.
O contexto demonstra, portanto, que o tempo
de prisão cautelar até aqui enfrentado pelo paciente pouco mais de
dez meses ainda não se apresenta excessivo ou desproporcional.
Assim, não há se falar em revogação da prisão
preventiva.
Por outro lado, incabível a liberdade provisória.
O paciente ostenta vários e graves antecedentes
por crimes patrimoniais violentos, sendo, inclusive, reincidente. Há,
pois, fundadas razões para se concluir que, em liberdade, voltará a
praticá-los, o que torna necessário o isolamento para o bem da paz
pública.
Finalmente, não é o caso de libertação em face
da pandemia de "coronavírus".
Com efeito, as autoridades de saúde pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054866-26.2020.8.26.0000 -Voto no 25.931
4
ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação do vírus (COVID-19),
não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico, adotar providências açodadas a respeito.
Ademais, não há informação de que o paciente
apresente problemas de saúde ou esteja exposto a riscos maiores do
que qualquer outra pessoa da população.
Posto isso, pelo meu voto denego a ordem.

IVO DE ALMEIDA
Relator